Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-89.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CIRCULAÇÃO. AUSENTE. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE LOTE. ENTREGA FRUSTRADA. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cuida-se de ação monitória, em que a parte autora pretende o recebimento do valor expresso na cártula de cheque acostada em ID 176231994, no valor nominal de R$ 52.000,00, emitido em 23 de julho de 2019, pelo embargado. A parte requerida foi regularmente citada, no que alegou que o cheque foi emitido em pagamento de um lote de terreno que não foi entregue pelo credor.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em ação monitória, a qual acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido visando o pagamento de cheque prescrito. 1.1. No apelo, o autor suscita preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, requer a reforma do julgado alegando ser obrigação do devedor comprovar o pagamento do cheque emitido, sendo dispensável exigir do credor a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em (i) aferir eventual nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, assim como (ii) averiguar a exigibilidade do pagamento de cheque em ação monitória, na qual a parte requerida, emitente do título, questiona o cumprimento da relação jurídica originária estabelecida com o autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de fundamentação - afastada. 3.1. O autor suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, aduzindo não ter sido apreciada a alegação concernente à falta de comprovação pela requerida de que o negócio jurídico anterior, aquisição de lote estaria, estaria vinculado o título executivo, inexistindo prova suficiente da suposta compra e venda de lote, alegada como descumprida pela requerida. 3.2. Todavia, conforme se infere, indicando ausência de fundamentação, o apelante se insurge na verdade quanto ao próprio mérito da ação monitória, por meio da qual a requerida questiona a causa originária vinculada ao título por ela emitido, assim como a existência e validade de negócio jurídico anterior de compra e venda de terreno, não podendo ser apreciado em sede de preliminar. 3.3. De outro lado, o apelante não aponta de forma específica e detalhada no que consistiu a ausência de fundamentação da sentença, a qual, por sua vez, consta as razões declinadas de forma clara a permitir a compreensão do que foi deliberado, resolvendo a contento a lide nos moldes em que lhe foi apresentada. Sendo certo que a valoração judicial dos fatos contrária a posição defendida pelo apelante não conduz, por evidente, à ausência de fundamentação.
4. O cheque constitui título de crédito, orientando-se pelos princípios cambiários da abstração, autonomia e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem. Assim, ao portador de cheque prescrito, não se exige a indicação da causa da emissão da cartula para a cobrança do título na ação monitória (art. 13 da Lei no 7.357/85). 4.1. Todavia, não sobrevindo a circulação do cheque, conforme hipótese dos autos, poderá o emitente apontar exceções fundadas na relação pessoal com o próprio credor e relacionadas a regularidade do negócio jurídico subjacente, podendo se opor ao pagamento do cheque ao credor. Ou seja, o princípio da abstração não é absoluto e pode ser afastado quanto o próprio credor participou do negócio de origem e tem conhecimento dos vícios relativo ao negócio jurídico anterior. 4.2. Precedente: "o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi”. (AgInt no AREsp n. 2.035.932/SC, Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe de 2/6/2022.) 4.3. No caso, apontada pela emitente controvérsia acerca da existência e regularidade do negócio jurídico subjacente a emissão da cartula de cheque (aquisição de lote não entregue), o credor fora intimado a comprovar o efetivo cumprimento da obrigação vinculada a emissão do título, contudo manteve-se inerte. 4.4. Nesse sentido, tendo a emitente apontado, ainda que por meio de prova indiciária (conversas de aplicativo), existir o negócio jurídico subjacente, não é crível o autor não se recordar ou não tenha meios de elucidar a transação originária da emissão do cheque em seu benefício, motivo pelo qual ganha relevância e veracidade as alegações apontadas pela apelada, concernente a aquisição frustrada de lote. 4.5. Portanto, considerando não ter circulado o cheque, permanecendo atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre a parte requerida (emitente) e a parte autora (beneficiário), a qual restou impugnada nos autos, sem demonstrar o autor o cumprimento da obrigação original vinculada ao título, correta a sentença de improcedência do pedido monitório formulado na inicia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Não sobrevindo a circulação do cheque, poderá o emitente apontar exceções fundadas na relação pessoal com o próprio credor e relacionadas a regularidade do negócio jurídico subjacente, podendo se opor ao pagamento do cheque ao credor, pois o princípio da abstração não é absoluto e pode ser afastado quanto o próprio credor participou do negócio de origem e tem conhecimento dos vícios relativo ao negócio jurídico anterior.”
________
Dispositivos relevantes citados: art. 13 da Lei no 7.357/85.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 531 do STJ; AgInt no AREsp n. 2.035.932/SC, Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,DJe de 2/6/2022.